Tribunal: STF
Processo: Rcl 53005
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de pedido de extensão (eDOC 140) em pedido incidental (eDOC 55) nos autos desta Reclamação anteriormente ajuizada.



    O pedido incidental (eDOC 55) referiu-se aos acontecimentos dos dias 8 e 9 de janeiro de 2023 que culminaram no recolhimento de 513 mulheres na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF). 



    Em decisão anterior, verificando a situação excepcional e a possibilidade da aplicação da Súmula Vinculante nº 56, deferi o pedido para implementação de saída antecipada com monitoração eletrônica de 85 (oitenta e cinco) apenadas da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) que estavam em regime semiaberto com trabalho externo implementado.(eDOC 61)



    Neste pedido de extensão (eDOC 140) a defesa afirma que a peticionária está autorizada a realizar trabalho externo, porém impossibilitada de fazê-lo “em razão de sua idade avançada e frágeis condições de saúde: Idosa com 69 (sessenta e nove) anos de idade, portadora de Diabetes Mellitus, câncer de pele, Transtorno do Ouvido Interno, Gastroenterites e Colites não-infecciosas e Transtornos de Ansiedade;”



    Afirma que “a Seção Psicossocial da Penitenciária Feminina de Brasília enviou mensagem de whatsapp para a empregadora proponente (doc. 7), em que consta expressamente que “MARIA UBALDINA DA COSTA REIS [é] apenada em cumprimento do regime semiaberto com autorização para realizar o trabalho externo”. No entanto, apesar da referida autorização, o trabalho externo não foi implementado na prática em virtude do delicadíssimo estado de saúde da Peticionária, que, conforme a resposta da proponente empregadora, segundo informações da família e de seus então advogados, a impedia de exercer atividade laboral (cf. doc. 7). (eDOC 140)



    Solicitei informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a respeito de todo o alegado no pedido de extensão. (eDOC 150).



    As informações foram prestadas. (eDOC 155)



    A defesa reiterou o pedido. (eDOC 158)



    É o relatório.



    Decido.



    Primeiramente, em relação ao necessário cotejo analítico entre a decisão-paradigma, a decisão que deferiu a liminar nesta reclamação e o objeto desta extensão, entende-se que existem particularidades no caso inicial a impedirem um juízo de adesão ao paradigma, apto a ensejar o deferimento do presente pleito de extensão. 



    O óbice a ser mencionado é o fato de que a decisão que deferiu o pedido anterior nesta reclamação referiu-se às beneficiárias que já se encontram em regime semiaberto, com trabalho externo já implementado (CNJ, Resolução 412). Ou seja, quando do deferimento do pedido, as 85 (oitenta e cinto) apenadas beneficiadas indicadas já possuíam o direito de deixar o estabelecimento durante o dia e retornar para pernoitar.



    Por outro lado, a peticionante deste pedido de extensão ainda não possui trabalho externo implementado, não podendo inferir que o processo de reinserção social está em andamento.



    Não vislumbro, portanto, estrita aderência entre o inconformismo deduzido pela parte e o precedente invocado. 



    No entanto, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), o magistrado deve conceder ordem de ofício quando configurado patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    No presente caso, vislumbro possível constrangimento ilegal, a justificar excepcional concessão da ordem. 



    Explico.



    A idade avançada (69 anos) e o estado de saúde da apenada (portadora de Diabetes Mellitus, câncer de pele, Transtorno do Ouvido Interno, Gastroenterites e Colites não-infecciosas e Transtornos de Ansiedade) (eDOC 143) autorizam a concessão da ordem.



    Veja-se, porque oportuno, a manifestação do MPDFT em relação à situação da peticionante:



    “A interna cumpre pena remanescente de 4 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, pela prática de crime comum, com preenchimento do requisito para progressão ao regime aberto em 24/07/2023 (RSPE – mov. 14.1). 



    Não há registro de restrições nos bancos de dados do SIAPEN, TJDFT e CNJ/BNMP em desfavor da sentenciada. 



    Em parecer de 17/12/2022 (mov. 23.1), o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da autorização para trabalho externo vi FUNAP. 



    Contudo, em decisão proferida nos autos da MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 53.005 DISTRITO FEDERAL, em 16/01/2023 (mov. 83.2), o Ministro Gilmar Mendes (Relator) deferiu parcialmente o pedido incidental formulado pela Defensoria Pública, para o fim de determinar liminarmente a implementação de saída antecipada com monitoração eletrônica das apenadas da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) atualmente em regime semiaberto com trabalho externo implementado, com a reavaliação da perseverança do regime especial após o decurso de 90 (noventa) dias, conforme o desempenho verificado no lapso temporal. 



    Nessas circunstâncias, o Ministério Público não se opõe ao cumprimento da sobredita decisão em relação ao pedido de antecipação de prisão domiciliar para a interna, desde que observados os seus termos.”(eDOC 145)



    Ademais, ressalta-se que reclamante foi condenada por crime cometido sem violência ou grave ameaça – art. 339, caput, CP. Destaco também a proximidade do implemento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto – 24.7.23 (eDOC 155, p. 4).



    Ante o exposto, rejeito o pedido de extensão, mas concedo o habeas corpus, de ofício, para determinar a saída antecipada com monitoração eletrônica de Maria Ubaldina da Costa Reis em andamento nos autos da execução nº 0407323-08.2022.8.07.0015.



    A reavaliação da perseverança do regime especial deverá ser realizada após o decurso de 90 (noventa) dias, conforme o desempenho verificado no lapso temporal. 



    Comunique-se, com urgência, o Juízo de Execuções Penais, ao SEAPE, À Defensoria Pública do Distrito Federal e ao estabelecimento prisional.



    Publique-se. Inti



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente